Tribunal: TJBA
Processo: 8048046-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048046-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS R DO S NETO LTDA

Advogado:
Í
TALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO (OAB: PB 21.647-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado:
PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1° GRAU. AGRAVANTE. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO, DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ E MANTENÇA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA POSSE DO BEM E NÃO INSCRIÇÃO OU RETIRADA DO NOME DE CADASTROS DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEPOSITADO JUDICIALMENTE O VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO, NO PARTICULAR. DECISÃO ATACADA. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8048046-92.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
na parte em que ordena a especificação de provas e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.